Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704154-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME APELADO: CLEIDE GONCALVES DE SOUZA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora